Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724556-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander S/A Agravado: Michel Max Soeiro de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0743421-92.2021.8.07.0001, assim redigida: “Ao autor para apresentar o contrato que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que a alegação que foi celebrado por meio eletrônico não lhe exime da responsabilidade. Deverá, também, apresentar todas as faturas cobradas, demonstrando a utilização do cartão, e planilha do débito, indicando a evolução do saldo devedor. Prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Vindo a planilha, dê-se vista a parte contrária no mesmo prazo.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48092495), em síntese, que o negócio jurídico foi celebrado entre as partes por meio eletrônico e não existe instrumento em suporte físico que possa ser coligido aos autos do processo de origem. Argumenta que os documentos produzidos são suficientes para instruir os autos do processo. Também aduz que o prazo fixado pelo Juízo singular é exíguo e compromete o direito fundamental de acesso à jurisdição. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do curso dos processo de origem sem a necessidade de cumprimento da ordem judicial questionada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamentos foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 48092497 e Id. 48092499). Os autos foram distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente se manifestar a respeito da possível ausência de conteúdo decisório a ser impugnado por meio do presente recurso (48131492). Em seguida, vieram os autos conclusos ao Relator eventual. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório, nos termos da regra expressa no art. 1001 do CPC. Ainda que fosse possível constatar conteúdo decisório a ser questionado, relacionado à produção de provas, o presente recurso também não poderia ser admitido. O art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais intrínsecos, o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a antecipação da tutela recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini